Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717436-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON FERREIRA MARANHAO AGRAVADO: ADAIL GOMES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste acerca da certidão de id 46774187, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator